Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Jordão Português de Souza em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença cujo objeto são honorários advocatícios de sucumbência, que maneja em desfavor da agravada – Tecsil Construção e Incorporação –, homologara os derradeiros cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial, que, de sua vez, apurara que o crédito executado perfaz a quantia de R$ 39.368,12 (trinta e nove mil, trezentos e sessenta e oito reais e doze centavos). Inconformada com a apuração, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja acolhido o inconformismo que manifestara, fixando-se o valor do crédito executado em R$48.984,44 (quarenta e oito mil e novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), mediante aplicação da multa prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, preliminarmente, que a decisão arrostada padece de vício insanável, pois carente de fundamentação adequada, malferindo, com isso, a regra albergada no artigo 489, inciso IV, do estatuto processual. Quanto ao mérito, sustentara, em suma, que deflagrara cumprimento de sentença em desfavor da agravada almejando forrar-se com os honorários advocatícios de sucumbência que lhe fora assegurados pelo título executivo, no valor de R$ 39.691,63 (trinta e nove mil, seiscentos e noventa e um reais e sessenta e três centavos). Salientara que, regularmente intimada, a agravada não promovera o pagamento espontâneo desse débito e, por esse motivo, formulara nova planilha do valor de seu crédito, acrescido da multa e dos honorários previstos no artigo 523 do Código de Processo Civil, de modo que o valor atualizado do débito exequendo passara a ser R$ 48.984,44 (quarenta e oito mil novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavo). Assinalara que, passados mais de 20 (vinte) dias da intimação para pagamento, a agravada formulara impugnação ao cumprimento de sentença apontando excesso de execução. Apontara a preclusão da oportunidade para a agravada formular impugnação. Defendera que o valor que indicara na petição de cumprimento de sentença está em consonância com os parâmetros estabelecidos pela contadoria judicial e que haviam sido homologados anteriormente pelo juízo. Destacara que apenas atualizara mediante utilização da variação do INPC e acrescera de juros moratórios de 1% (um por cento ao ano) os valores encontrados pelo contador do juízo, não havendo qualquer irregularidade nas contas que exibira. Apontara que o crédito principal assegurado ao seu constituinte fora de R$301.421,93 (trezentos e um mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e três centavos), e, considerando que os honorários advocatícios de sucumbência foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre esse valor, seu crédito é superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Pontuara que a agravada induzira o juízo a erro ao alegar excesso de execução de R$9.292,88 (nove mil, duzentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos), porquanto omitira de computar a multa prevista no artigo 523, §1o do CPC. Esclarecera que os cálculos elaborados pelo órgão de assistência contábil do juízo não observaram os parâmetros fixados pela sentença exequenda. Noticiara que o equívoco decorrera do termo inicial da incidência dos juros de mora e da atualização monetária, que devem ser computados a partir de 2015, ano de constituição do crédito executado, e não na data utilizada pelo contador judicial, a saber, 24.09.2021. Registrara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Jordão Português de Souza em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença cujo objeto são honorários advocatícios de sucumbência, que maneja em desfavor da agravada – Tecsil Construção e Incorporação –, homologara os derradeiros cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial, que, de sua vez, apurara que o crédito executado perfaz a quantia de R$ 39.368,12 (trinta e nove mil, trezentos e sessenta e oito reais e doze centavos). Inconformada com a apuração, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja acolhido o inconformismo que manifestara, fixando-se o valor do crédito executado em R$48.984,44 (quarenta e oito mil e novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), mediante aplicação da multa prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil. Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição se, de acordo com o pronunciamento do contador judicial, é correta a expressão do crédito que fora assegurado ao agravante, ou se, ao invés, o aferido estaria permeado por equívocos que teriam resultado na apuração de importe inferior ao devido, legitimando o refazimento da conta de conformidade com os parâmetros que alinhara. Consoante pontuado pelo agravante, além de estar preclusa a oportunidade para a agravada insurgir-se quanto ao cumprimento de sentença, os cálculos encontram-se eivados de vícios, porquanto o órgão de assistência contábil do Juízo teria se equivocado quanto ao termo inicial para o cômputo dos juros de mora e atualização monetária, omitindo-se, outrossim, de agregar ao crédito executado a multa prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Alinhados esses parâmetros, inicialmente há que ser salientado que, quanto à alegação de nulidade do provimento arrostado, a argumentação desenvolvida pelo agravante carece de suporte material. A decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11). Assim é que, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta ao homologar os derradeiros cálculos confeccionados pela contadoria judicial, alinhara a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pelo agravante, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre as questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente a homologação das contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil do Juízo, evidenciando o contexto que, diante das arguições formuladas pelo agravante, não desafiara maiores considerações a resolução que empreendera. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se: “Processo civil. Recurso especial. Ação falimentar. Obrigação de não se ausentar da comarca onde declarada a quebra sem prévia autorização judicial. Pedido de afastamento da restrição. Alegação de violação a direitos fundamentais. Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido. Pretendida equiparação da restrição contida no art. 34, III, da antiga Lei de Falências à prisão domiciliar. 1. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. [...] Recurso especial não conhecido.” (REsp 763983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 288) “PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOTIVAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. I – Inexiste nulidade no decisum de primeiro grau, por ausência de motivação, se as questões veiculadas nos embargos à execução já tinham sido definidas por ocasião da sentença de procedência do pedido na ação de que se originou o título exeqüendo, desnecessários maiores comentários a respeito da pretensão de atualização do saldo por índices outros que não aqueles efetivamente usados pelo perito judicial. II – A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Com ressalvas do relator quanto à terminologia, recurso não conhecido”. (REsp 437180⁄SP; 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 04.11.2002). “DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A OUTROS ACÓRDÃOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A SUA REMUNERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO BANCO COM QUAL FOI AVENÇADO O CONTRATO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO SE QUALIFICA COMO INVÁLIDO O ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER-SE ESTRIBADO EM JULGADOS PRECEDENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. (...)” (REsp 156501⁄SP; 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.03.1998). “AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE RUÍDO. BUFFET INFANTIL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...] II - O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, porquanto apresenta motivação suficiente ao combater as alegações do autor referentes à comprovação da emissão de ruído elevado. Decisão sucinta não equivale a decisão desprovida de fundamentação. Precedentes: REsp no 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 28.11.2005, REsp no 734.135/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 03.03.2008. III - Recurso improvido.” (REsp 1053628/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 18/06/2008) Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação ou omissão, não se aferindo qualquer violação aos dispositivos legais evocados pelo agravante, tampouco aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer a interposição do presente agravo, pelas razões recursais que estampa, seria possível, não sendo este, entretanto, o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada, passando a examinar o mérito do agravo. Ultrapassada essa questão, infere-se dos autos do cumprimento de sentença que, transitando em julgado a sentença, o agravante deflagrara em desfavor da agravada cumprimento de sentença almejando o recebimento do crédito principal assegurado ao seu constituinte. Durante o itinerário procedimental, o agravante formulara petição postulando o recebimento do crédito que lhe fora assegurado a título de honorários advocatícios, indicando a quantia de R$ 23.256,27 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos)[1]. Conquanto aludida petição tenha sido acostada aos autos na data de 10.04.2019, o Juízo não a apreciara e o cumprimento de sentença tivera regular prosseguimento no tocante apenas ao crédito principal, de modo que a agravada não se manifestara sobre o valor relativo aos honorários advocatícios de sucumbência. No curso do cumprimento de sentença do crédito principal, os autos foram encaminhados à contadoria judicial para apuração do valor que alcança. Ocorre que as contas elaboradas pelo contador do juízo incluíram o valor dos honorários advocatícios de sucumbência assegurados ao agravante no importe de R$ 23.921,28 (vinte e três mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos)[2]. Assim, intimada a manifestar sobre o apurado, a agravada formulara alegações apenas sobre o valor do crédito principal, nada apontando sobre o valor dos honorários advocatícios, tendo em vista que, durante o cumprimento de sentença, não houve qualquer análise sobre essa verba. Posteriormente, os cálculos elaborados pela contadoria judicial foram homologados pelo juízo[3], mas, conforme se infere da decisão homologatória, não fora feito exame sobre a legitimidade do valor dos honorários advocatícios, confira-se: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, cujas partes estão qualificadas em epígrafe. Os autos foram novamente encaminhados à Contadoria Judicial para finalização dos cálculos, nos termos das decisões de IDs 64727236 e 73365554. A Contadoria se manifestou no ID 80594581. Em contraditório, a executada concordou com os cálculos no ID 81062625. Noutro giro, a parte exequente no ID 81725736 apresentou impugnação alegando, em síntese: a) impossibilidade de atualização dos valores depositados pelo executado; b) necessidade de atualização do cálculo após os depósitos realizados pelo executado em 09/2015 e incidir também multa e novos honorários adv. do § 1o do art. 52 do CPC no crédito posterior; c) necessidade de corrigir com juros e correção monetária pelo INPC, mais multa e honorários adv., o crédito exequendo após os depósitos realizados pelo executado e incluir as parcelas de condomínio até a data da entrega das chaves, conforme ID 36354348 - Petição (967 Peticao), folha 9; d) seja o executado intimado a se manifestar sobre a continuidade da execução autos 0033569-95.2015.8.07.0001 da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pois entende haver conflito de jurisdição; e) contradição nos cálculos do executado; f) necessidade de apresentação, pelo executado, do contrato e termo que justifique a cobrança; g) abatimento no cálculo do valor de R$ 30.951,37 levantado pelo executado nos autos 0033569-95.2015.8.07.0001 da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. É o relatório. Decido. Em que pese o exequente alegar discordância dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, o impugnante não acosta os que entende serem corretos. Sobre o assunto assim dispõe o CPC: ‘Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executadondependentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução’. No caso dos autos, em que pese a impugnação ser proveniente da parte exequente, entendo cabível a aplicação do dispositivo acima, por analogia, eis que discorreu sobre diversas falhas da Contadoria Judicial, sem, contudo, informar ao Juízo, em cálculo oportuno acompanhado de planilha atualizada do débito, os motivos técnicos e justificados de suas impugnações. Noutro giro, nada a prover quanto aos itens ‘d’ e ‘g’ da impugnação, eis que a compensação nestes autos indicada sequer seria possível antes da homologação e preclusão sobre os valores devidos por ambos, eis que restava pendente a manifestação da Contadoria Judicial para definição de compensação de valores, conforme já indicado na decisão de ID 64727236. Assim, entendo que não assiste razão à impugnante, eis que conforme se depreende dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, foram aplicados os parâmetros estabelecidos na da sentença de ID 36354003, do acórdão de ID 36354052 - Pág. 21, e das decisões de ID’s 36354344 e 50924316 que determinaram: SENTENÇA: ‘No mais, quanto à ré TECSIL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a pagar à parte autora o valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), a título de lucros cessantes, desde 31/05/2011, com juros de 1% e correção monetária pelo INPC a incidir em cada mês de atraso, obrigação perdurará até a efetiva entrega das chaves do imóvel. Determino, ainda, que a ré se abstenha de promover cobranças de encargos condominiais antes da entrega das chaves, sendo indevidas as cobranças realizadas desde 31/05/2011. Em face da sucumbência mínima da parte ré, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 20, §4o, do Código de Processo Civil.’ ACÓRDÃO: ‘Acordam os Senhores Desembargadores da 1a TURMA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, TEÓFILO CAETANO - Relator, SIMONE LUCINDO - Revisora, NÍDIA CORRÊA LIMA - 1o Vogal, sob a presidência da Senhora Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA, em proferir a seguinte decisão: CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.’ DECISÃO DE ID 36354344: ‘Diante deste quadro, deverá a parte exeqüente adequar a cobrança (lucros cessantes e taxas condominiais) ao termo inicial acima destacado (30/15/2011) até a efetiva entrega das chaves, que ocorreu em 04/02/2019, com os encargos previstos no artigo 523 do CPC. Observo que já houve depósito judicial de parte do valor cobrado. Por fim, no que diz respeito à compensação de valores, em consulta ao site do nosso Tribunal, verifico que a ação de embargos à execução foi julgada improcedente e já transitou, situação pela qual o valor pretendido pelo ora executada, nos autos no 2015.01.1.114165-7, atualmente encontra-se líquida, certa e exigível, o queetermina a compensação de valores com os pretendidos na presente demanda (art. 368 do CC). Diante do quadro, preclusa a presente decisão, intimem as partes a apresentarem os valores de seus créditos, observando os termos da presente decisão. No prazo de 5 dias. Com a apresentação das planilhas, intimem as partes para manifestação, no prazo de 5 dias. Ressalto, que o exequente deverá atualizar a dívida até a data do depósito judicial, realizar o abatimento em relação a mencionada quantia e somente após, observando o valor remanesce, realizar nova atualização’. DECISÃO DE ID 50924316: ‘Restou verificado, no curso da ação, que o executado é credor do exequente no processo no 114165-7/15 (2a VETE), motivo pelo qual foi autorizado, nesta demanda, a compensação entre os créditos dos envolvidos.’ A parte executada apresentou planilha do valor devido, em que a parte exequente impugna o montante apresentado na planilha (ID n. 417072354, 41707238). Contudo, esta questão esta vinculada a ação de título extrajudicial, cuja ação de embargos do devedor foi julgado improcedente. Admitir novo questionamento de valor oriundo de outra demanda viola a segurança jurídica e a coisa julgado oriunda a ação de embargos do devedor. Portanto, a quantia que está sendo cobrada na ação de execução é a que deve ser apresentado nesta para a realização da compensação, com todos os encargos e índices incidentes. Portanto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial - ID 80594584 e seguintes. Ante o exposto, rejeito integralmente a impugnação de ID 81725736. Preclusa a presente decisão, a quantia depositada nos autos deverá ser levantada pela parte executada, eis que após a compensação, restou-se credora, conforme item 11 da manifestação do contador - ID 80594584 - Pág. 3, eis que tal quantia já fora abatida. Deverá a executada acostar planilha atualizada do débito, decotada a quantia levantada, bem como indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias. I.” Diante dessa decisão, que homologara os cálculos confeccionados pelo contador judicial e reconhecera a realização da obrigação, o agravante formulara petição postulando o recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência de R$23.921,28 (vinte e três mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos)[4]. Intimada para se manifestar sobre o aduzido pelo agravante, a agravada postulara que fosse deflagrado cumprimento de sentença próprio tendo por objeto os honorários advocatícios de sucumbência[5], o que fora acolhido pelo Juízo nos seguintes termos: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença em relação ao crédito principal, cujas partes estão qualificadas em epígrafe. Passo à análise da petição de ID 88415510, na qual o advogado do executado pugnou pela manifestação deste Juízo em relação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em relação ao pedido inicial de cumprimento de sentença. O exequente se manifestou em contraditório no ID 93588419. É o relatório. Decido. Conforme se depreende dos autos, o cumprimento de sentença, em relação ao crédito principal, apresentado pela BEN HUR REIS CARVALHO em desfavor da TECSIL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A foi resolvido mediante a aplicação do instituto da compensação, ocasião em que restou verificado que a empresa passou a ser credora de BEN HUR (ID n. 82580892). Diante do quadro, foi apresentado novo pedido de cumprimento de sentença pela empresa TECSIL, o qual se encontra em tramitação. Portanto, evidencio que o crédito do requerente não se encontra abarcado neste novo cumprimento de sentença. Sobre o assunto, dispõe o art. 113, §1o do CPC que ‘O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença’. Assim, é possível a limitação pelo Juízo de litisconsórcio também na execução ‘quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença’. Dessa forma, patente que o pedido do peticionante dificulta este cumprimento de sentença, motivo pelo qual o INDEFIRO. Considerando que já há cumprimento de sentença manejado nos autos e para evitar tumulto processual, determino ao peticionante JORDÃO PORTUGUES DE SOUZA que promova a distribuição de seu pedido de cumprimento de sentença, relacionado a honorários advocatícios sucumbenciais, instruindo com as peças necessárias, em atenção aos ditames da Portaria no 85/2016, bem como cálculo da Contadoria, a decisão de sua homologação, a guia e comprovante de custas já recolhidas e a presente decisão. Preclusa esta decisão, procederei à exclusão da petição de ID 88415502, para evitar tumulto processual. Noutro giro, certificou-se, no ID 90630510, o transcurso do prazo para pagamento voluntário do débito. Fica a parte credora intimada para apresentar planilha atualizada do débito, com o acréscimo da multa e dos honorários advocatícios arbitrados para o cumprimento de sentença, bem como a conta(s) bancária(s) do titular do crédito (parte e advogado, caso haja honorários advocatícios sucumbenciais) para que o Juízo promova a transferência eletrônica dos valores que vierem a ser depositados pelo executado ou que sejam oriundos de constrições judiciais, eis que se trata de medida que veio tornar mais célere o cumprimento da obrigação, observando o que estabelece o parágrafo único, do artigo 906 do CPC. Prazo: 15 dias.” Nesse contexto, deflagrara o agravante o cumprimento de sentença subjacente, indicando como valor do crédito de seus honorários a quantia de R$39.691,63 (trinta e nove mil, seiscentos e noventa e um reais e sessenta e três centavos)[6]. Regularmente intimada, a agravada deixara transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário do débito, restando o agravante intimado para apresentar nova planilha de débito, com o acréscimo da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual[7]. A planilha atualizada do crédito executado exibida pelo agravante indicara o valor de R$ 48.984,44 (quarenta e oito mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)[8]. Posteriormente, formulara a agravada impugnação ao cumprimento de sentença[9], apontando excesso de execução de R$9.292,88 (nove mil, duzentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos). Sustentara a agravada que nos cálculos elaborados pela contadoria judicial no cumprimento de sentença do crédito principal os honorários advocatícios devidos ao agravante foram aferidos em R$ 23.921,28 (vinte e três mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos). Outrossim, reconhecera ser devida ao agravante a quantia de R$ 9.691,56 (trinta e nove mil, seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos). O agravante, de sua vez, defendera a higidez do valor que indicara, sustentando que cingira-se a atualizar a quantia de R$ 23.921,28 (vinte e três mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos) encontrada pelo contador judicial, pelo INPC e com juros moratórios de 1% (um por cento) ao ano[10]. Diante da controvérsia e a despeito da intempestividade da impugnação, fora determinada a remessa dos autos ao órgão de assistência contábil do Juízo para que observassem os cálculos realizados pela contadoria judicial no cumprimento de sentença do crédito principal – autos no 0008814-75.2013.8.07.0001[11]. As contas elaboradas pelo contador do juiz indicaram o valor do crédito executado em R$40.367,20 (quarenta mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)[12]. A agravada concordara com o apurado. O agravante, de sua vez, defendera a preclusão da oportunidade para a agravada insurgir-se contra o cumprimento de sentença e apontara equívoco às contas decorrente da utilização equivocada do termo inicial para o cômputo de juros moratórios e atualização monetária, que, segundo defende, deve ser a data da constituição do crédito em 09/2015 e 11/2019[13]. Adviera, em seguida, decisão fixando que o cumprimento de sentença fora lastreado na planilha elaborada pela contadoria judicial nos autos no 0008814-75.2013.8.07.0001, que deve ser atualizada até a data de 10.08.2021[14], confira-se: “Trata-se de cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios. A Contadoria Judicial indicou como devida a quantia total de R$ 40.367,20, nela já incluídos os honorários da fase de cumprimento de sentença, conforme cálculos de ID 104068972 e seguintes. A executada concordou com os cálculos, no ID 105118950. Noutro giro, o exequente os impugnou - ID 105489120. É o relato do essencial. Da análise dos autos, verifico que o pedido de cumprimento de sentença foi amparado por planilha atualizada até 10/8/2021 – ID 99932653. Noutro giro, os cálculos da Contadoria o foram até 24/9/2021. Assim, antes do prosseguimento, retornem os autos à douta Contadoria para que os cálculos sejam atualizados até 10/8/2021.” O órgão de assistência contábil do Juízo formulara novas contas, apontando o valor do crédito executado em R$ 39.368,12 (trinta e nove mil, trezentos e sessenta e oito reais e doze centavos)[15]. A agravada novamente anuíra com o apurado, não havendo o agravante formulado insurgência, sobrevindo, então, a decisão guerreada, que homologara os derradeiros cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial, fixando o débito exequendo em R$39.368,12 (trinta e nove mil, trezentos e sessenta e oito reais e doze centavos)[16]. É o que se infere do abaixo reproduzido: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual litigam as partes em epígrafe. Passo à análise da impugnação de ID 101358146. A parte exequente pleiteia a quantia R$ 48.984,44 (ID 99932653). Doutro lado, o executado entende como excesso a quantia de R$ 9.292,88 e pugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé (ID 101358146). A contadoria judicial apresentou os cálculos, conforme se depreende a partir do ID no 104068971 e seguintes, apontando como devido o valor de R$ 40.367,20. Em contraditório, o executado anuiu no ID 105118950, e o exequente discordou - ID 105489120. Nova remessa ao Contador, nos termos da decisão de ID 106419965. Assim, após a correção determinada, a Contadoria indicou como devida a quantia de R$ 39.368,12 - ID 107459589. Intimadas, apenas a executada se manifestou concordando com o cálculo - ID 108014197. Portanto, homologo os últimos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial - R$ 39.368,12 - ID 107459589, eis que observa o título judicial existente. Nesse giro, não há dúvidas acerca do excesso de execução, no importe de R$ 9.616,32 (R$ 48.984,44 - R$ 39.368,12). Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte executada, no importe de 10% do valor do excesso verificado - R$ 961,63. Caso o exequente não promova o pagamento voluntário do valor, deverá a executada apresentar pedido de cumprimento de sentença em autos apartados, para evitar tumulto processual. Noutro giro, indefiro o pedido de condenação do exequente em litigância de má-fé, eis que não há demonstração nos autos de configuração de um dos fatos descritos no artigo 80 do Código de Processo Civil. Por fim, intimo a parte exequente a indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação, nos termos do artigo 921, III do CPC. Prazo: 15 dias. I” Alinhadas essas considerações, inicialmente deve ser registrado que, conquanto a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela agravada seja de fato intempestiva, circunstância inclusive reconhecida pelo Juízo, sua insurgência fora recebida sob o fundamento de que, tratando-se de alegação de excesso de execução, deveria ser conhecida de forma a se evitar o enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima, como se infere de decisão datada de 16.09.2021, que ora se reproduz[17]: “(...) É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente registro a intempestividade da impugnação apresentada, eis que a parte executada foi intimada para o pagamento voluntário e apresentação de impugnação na decisão prolatada em 30/06/2021, somente se manifestando após a realização de pesquisa de bens em 25/08/2021 (ID no 101358146). Contudo, por tratar a alegação de excesso de execução questão afeta ao enriquecimento ilícito, o que é vedada pelo ordenamento jurídico, é cabível a análise do valor cobrado pelo exequente. Em virtude da existência de controvérsia acerca do valor devido a título de honorários sucumbenciais ao exequente, determino a remessa dos autos à Contadoria para que seja apurado o valor atualizado do débito, observando-se os parâmetros dos cálculos realizados nos autos no 0008814-75.2013.8.07.0001 (ID 95382336).” Note-se que, havendo o juízo conhecido da impugnação intempestiva formulada pela agravada e não havendo o agravante insurgido-se contra esse provimento, inviável na hipótese alegar ser incabível o conhecimento da impugnação. Alinhada essa premissa, sobeja aferir, então, se os cálculos confeccionados pelo contador judicial encontram-se escorreitos. Conforme pontuado, o agravante acostara à petição que deflagrara o cumprimento de sentença a planilha elaborada pela contadoria do Juízo nos autos do cumprimento de sentença do crédito principal – autos no 0008814-75.2013.8.07.0001, que apurara o valor de R$ 23.921,28 (vinte e três mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos)[18]. Com efeito, a planilha utilizada pelo agravante é a planilha que fora homologada nos autos do cumprimento de sentença do crédito principal, que, de sua vez, computara juros mensais de 1% (um por cento) desde a data do trânsito em julgado da sentença em 30.09.2015[19]. Note-se que os derradeiros cálculos confeccionados pelo órgão de assistência contábil do Juízo, que restaram homologados, cingiram-se a agregar a essa importância o valor da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual. Outrossim, computara a contadoria judicial juros mensais de 1% (um por cento) ao ano até o dia 01.08.2021 (data da impugnação) e atualização monetária pelo INPC até 07/2021. É o que se infere do reproduzido nos autos[20]. Note-se da planilha acima trasladada que os cálculos foram elaborados em consonância com o decidido pelo Juízo e cingira-se a atualizar a própria planilha que lastreara a petição que deflagrara o cumprimento de sentença. Deve ser assinalado que sobre o crédito executado foram agregados os encargos previstos no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil, não sobejando possível, ao menos nessa análise perfunctória, aferir qualquer equívoco nas contas homologadas. Fica patente, assim, que o agravante almeja simplesmente desqualificar os cálculos da Contadoria Judicial e evidenciar que o crédito executado é superior ao apurado, denotando que, efetivamente, a inconformidade que manifestara está desprovida de lastro material, pois a base de cálculo da verba que lhe fora assegurada fora linearmente observada pelo juiz da execução e na confecção do cálculo. Consoante se depreende dos elementos coligidos que guarnecem o instrumento, o agravado, de forma a evidenciar o desacerto da conta confeccionada pela Contadoria Judicial, cingira-se a refutar seu pronunciamento sem qualquer amparo material, o que, consoante pontuado, fora desqualificado pelo Juízo da execução e pela Contadoria Judicial, de modo que a argumentação que alinhara com o objetivo de infirmar o aferido pelo órgão oficial ressente-se de sustentação. À luz dos elementos coligidos, o ratificado pela Contadoria Judicial deve, portanto, ser acolhido sem nenhuma ressalva, pois observara os parâmetros que devem nortear a apuração do débito exequendo, não se afigurando viável a assimilação do defendido pelo agravante. Desses argumentos deriva, então, a certeza de que, em não tendo o agravante apresentado nenhum elemento novo e apto a desqualificar o acerto da manifestação proveniente da Contadoria Judicial, o inconformismo que manifestara restara carente de lastro material. Como corolário, deve ser ratificado o que fora confeccionado pela Contadoria Judicial por não ter sido infirmado através de elementos substanciosos e ante a circunstância de que, na fase em que se encontra a execução, em que sobeja controvérsia acerca da subsistência ou não de parcela do crédito que lhe fora assegurado, já não subsiste lastro para alteração do crédito que lhe fora debitado. À míngua de maiores informações, que pudessem ensejar a modificação da quantia executada, mostra-se necessário e prudente a manutenção dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial consoante entendimento prevalente nesta Corte, no sentido de que “havendo divergência entre os cálculos apresentados por ambas as partes, mostra-se razoável, tendo em vista o princípio da imparcialidade, a prevalência dos cálculos realizados pela contadoria judicial, ainda que a eles se acrescente posteriormente outros encargos”. (20050110572794APC, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, julgado em 02/06/2010, DJ 21/06/2010 p. 97). A argumentação aduzida, aliás, encontra ressonância no entendimento há muito estratificado por esta egrégia Casa de Justiça ao elucidar questões similares à debatida nestes autos, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO RETIDO E APELAÇÕES. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS PELAS PARTES. CÁLCULO REALIZADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE. VALORES DESEMBOLSADOS A TÍTULO DE IPTU/TLP. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Se a insatisfação veiculada no agravo retido já restou superada no julgamento da demanda, o desprovimento recursal é medida que se impõe. 2. Havendo divergência entre os cálculos apresentados por ambas as partes, mostra-se razoável, tendo em vista o princípio da imparcialidade, a prevalência dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, ainda que a eles se acrescente posteriormente outros encargos. 3. A execução de sentença que, ao decretar a rescisão contratual, determinou a devolução de prestações pagas, gerará créditos a favor do comprador. Contudo, esse respectivo montante poderá ser objeto de compensação com os créditos que também terá a empresa vendedora que, ao pagar os débitos de IPTU/TLP correspondentes ao período em que aquele (comprador) esteve na posse do imóvel, se sub-rogou na dívida referentes a tais tributos. 4. Agravo retido e apelação interposta pela cooperativa desprovidas. Apelo da Terracap parcialmente provido.” (20050110572794APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, julgado em 02/06/2010, DJ 21/06/2010 p. 97) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIRUGADO. CONTADORIA JUDICIAL. I - Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial estão em consonância com o título exeqüendo, pois partiu do valor principal. A correção e os juros moratórios foram aplicados desde a data do inadimplemento até o dia da feitura da conta. Portanto, não há excesso de execução. II - Agravo improvido.” (20080020013279AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 1a Turma Cível, julgado em 14/05/2008, DJ 02/06/2008 p. 36) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. Em fase de liquidação de sentença, havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, mostra-se correta a decisão judicial que homologa os cálculos efetuados pela Contadoria Judicial, de acordo com a determinação da sentença condenatória.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20080020171630 AGI DF, Reg. Int. Proces. 342202, relator Desembargador Natanael Caetano, data da decisão: 11/02/2009, publicada no Diário da Justiça de 02/03/2009, pág. 43) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL E PELAS PARTES. PREVALÊNCIA DA CONTA REALIZADA PELO ÓRGÃO OFICIAL. I - Havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes e os elaborados pela Contadoria Judicial, impõe-se a prevalência destes, porquanto concebidos com imparcialidade. II - Agravo improvido.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020126733 AGI DF, Reg. Int. Proces. 291936, relator Desembargador Nívio Geraldo Gonçalves, data da decisão: 19/12/2007, publicada no Diário da Justiça de 10/01/2008, pág. 1136) “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO NA EXECUÇÃO. 1. Nos termos do art. 20 § 4o do CPC, é cabível a fixação de honorários advocatícios na execução de título judicial proposta na vigência da antiga redação dos artigos 604 e 652 do CPC. 2. O valor principal da dívida, sobre o qual deve incidir os honorários fixados na execução, é o encontrado pela contadoria judicial e não o cobrado pelo exeqüente, sob pena de validar-se o excesso verificado pelo contador do juízo. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo da embargante.” (TJDF, 2a Turma Cível, Apelação Cível no 20030110392543 APC DF, Reg. Int. Proces. 278406, relator Desembargador Sérgio Rocha, data da 20/06/2007, publicada no Diário da Justiça de 21/08/2007, pág. 111) “EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO ACERCA DE MATÉRIA REFERENTE AOS JUROS. NÃO OCORRÊNCIA. CÁLCULOS EQUIVOCADOS QUANTO AOS JUROS DE MORA. CÁLCULOS REFEITOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. PREVALÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. 1- A fundamentação da r. sentença hostilizada examinou todos os pontos levantados pela embargante, mormente os referentes aos juros sobre os valores devidos, razão pela qual não merece a pecha de decisão com carência de fundamentação. 2- Considerando o equívoco apresentado nos cálculos referentes aos juros moratórios, deve prevalecer a planilha de cálculos elaborada pela Contadoria Judicial, que corrigiu as distorções anteriormente apresentadas. 3- Não merece prosperar o pedido de condenação em litigância de má-fé, haja vista não haver nos autos demonstração de que a parte se utilizou do recurso com fins procrastinatórios. 4- Apelação conhecida e não provida.” (TJDF, 3a Turma Cível, Apelação Cível no 20050110372353 APC DF, Reg. Int. Proces.270256, relatora Desembargadora Nídia Corrêa Lima, data da decisão: 11/04/2007, publicada no Diário da Justiça de 17/05/2007, pág. 200) Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira o agravado não se reveste de verossimilhança, vez que, aliado ao fato de que não infirmara a conta confeccionada pela Contadoria Judicial, a apuração do crédito remanescente que o assiste fora efetivada de conformidade com as balizas derivadas do título que o espelha. A antecipação de tutela recursal que postulara, portanto, não pode ser conhecida. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 36354348 - Pág. 4 (fl. 980) – autos no 0008814-75.2013.8.07.001. [2] - ID Num. 80594585 - Pág. 1 (fl. 1140) – autos no 0008814-75.2013.8.07.001. [3] - ID Num. 82580892 - Pág. 1/3 (fls. 1165/1168) – autos no 0008814-75.2013.8.07.001. [4] - ID Num. 88415510 - Pág. 1 (fls. 1209) – autos no 0008814-75.2013.8.07.001. [5] - ID Num. 94026824 - Págs. 1/2 (fl. 1218/1219) – autos no 0008814-75.2013.8.07.001. [6] - ID Num. 95382330 - Pág. 1/2 (fls. 5/7) – autos no 0721307-62.2021.8.07.0001. [7] - ID Num. 99243036 - Pág. 1 (fl. 59) – autos no 0721307-62.2021.8.07.0001. [8] - ID Num. 99932652 - Pág. 1 (fl. 62) – autos no 0721307-62.2021.8.07.0001. [9] - ID Num. 101358146 - Pág. 1 (fls. 174/178) – autos no 0721307-62.2021.8.07.0001. [10] - ID Num. 101737881 - Pág. 1/6 (fls. 199/204) – autos no 0721307-62.2021.8.07.0001. [11] - ID Num. 103204949 - Pág. 1/2 (fls. 205/206) – autos no 0721307-62.2021.8.07.0001. [12] - ID Num. 104068972 - Pág. 1 (fl. 210) – autos no 0721307-62.2021.8.07.0001. [13] - ID Num. 105489120 - Pág. 1/4 (fls. 222/224) – autos no 0721307-62.2021.8.07.0001. [14] - ID Num. 106419965 - Pág. 1 (fl. 225) – autos no 0721307-62.2021.8.07.0001. [15] - ID Num. 107459589 - Pág. 1 (fl. 229) – autos no 0721307-62.2021.8.07.0001. [16] - ID Num. 110361131 - Pág. 1/2 (fls. 241/242) – autos no 0721307-62.2021.8.07.0001. [17] - ID Num. 103204949 - Pág. 1/2 (fls. 205/206) – autos no 0721307-62.2021.8.07.0001. [18] - ID Num. 95382330 - Pág. 2 (fl. 6) – autos no 0721307-62.2021.8.07.0001. [19] - ID Num. 80594586 - Pág. 1 (fl. 114) – autos no 0008814-75.2013.8.07.0001. [20] - ID Num. 107459589 - Pág. 1 (fl. 229) – autos no 0721307-62.2021.8.07.0001.